Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014067-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ITAMAR JORGE TEIXEIRA - CPF: 948.693.161-53 (AGRAVANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso contra decisão que rejeitou exceção de

pr
é
-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Alegação de nulidade da notificação por edital e do auto de infração, bem como da prescrição punitiva.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a validade da notificação por edital e do auto de infração, à luz do contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. A notificação por edital só é válida após o esgotamento das tentativas de cientificação por meios ordinários, o que não foi observado.

4. A ausência de notificação válida viola o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a validade do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Declarada a nulidade da notificação por edital.

Tese de julgamento: "
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador exige o esgotamento prévio de tentativas de localização do autuado.
2. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e ampla defesa, invalidando o processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 4º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1003738-04.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 18/12/2024, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itamar Jorge Teixeira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001944-23.2019.8.11.0050, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta que a decisão recorrida padece de vícios e deve ser reformada, alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância, por violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que esta teria sido fundamentada em manifestação intempestiva do agravado, apresentada fora do prazo legal.

No mérito, o agravante aduz a ocorrência de prescrição punitiva, em razão do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a infração ambiental original, de 2003, e a lavratura de novo auto de infração, em 2010. Argumenta que a anulação do auto de infração de 2003 resultou no início de um novo processo administrativo, que também estaria atingido pela prescrição. Além disso, aponta a nulidade do auto de infração de 2010 por ausência de elementos essenciais e a nulidade da inscrição em dívida ativa, decorrente de suposta ausência de notificação válida para pagamento.

O agravante pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a execução fiscal nº 1001944-23.2019.8.11.0050, de modo a evitar medidas constritivas até o julgamento de mérito do recurso. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição punitiva e intercorrente, a nulidade do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, bem como a improcedência da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itamar Jorge Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada e violação ao contraditório efetivo, deixo de analisar a questão, considerando que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada, tampouco foi arguida por meio de embargos de declaração. Tal análise nesta instância implicaria em supressão de instância, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.”

(N.U 1019158-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 14/09/2024)

Passo, assim, à análise do mérito.

A discussão central gira em torno de duas alegações principais do agravante: (i) a ocorrência de prescrição punitiva relacionada ao auto de infração nº 127662 e (
ii
) a nulidade do referido auto de infração por ausência de elementos mínimos exigidos pela legislação aplicável, bem como a nulidade da notificação acerca do auto de infração.

No que concerne à nulidade da notificação acerca do auto de infração, cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal, previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, proporciona às partes a defesa de seus interesses e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A respeito das intimações em procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT):

“Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

No caso concreto, verifica-se que o Auto de Infração nº 127662 foi lavrado em 27/10/2010 e protocolado em 08/11/2010, sendo expedida correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado nos autos: Rua São Marcus, Chácara 01, Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT. Todavia, a correspondência foi devolvida ao remetente em 11/11/2010
, com a informação "ao remetente" e marcação ilegível, sem qualquer indicação clara sobre a impossibilidade de entrega.

Diante dessa devolução, a Administração optou por promover a notificação por edital, publicado em 01/03/2011
, sem, contudo, realizar novas diligências para localizar o autuado, como a busca por endereço atualizado ou a tentativa de cientificação em outro local. Tal conduta viola as disposições normativas supracitadas, uma vez que a notificação por edital constitui medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas todas as possibilidades de comunicação por meios ordinários.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Câmara, que em caso análogo reconheceu a nulidade de edital de notificação emitido sem o esgotamento prévio das tentativas de localização do autuado. Confira-se:

"
Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno em Execução Fiscal. Nulidade de Citação Editalícia em processo administrativo. Prescrição da Pretensão Punitiva. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em Execução Fiscal, a qual acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva referente ao Auto de Infração Ambiental n. 115.184/2008.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da citação editalícia no processo administrativo ambiental, à luz da necessidade de esgotamento prévio de diligências para localização do autuado; e

(
ii
) avaliar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, considerando a nulidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital no processo administrativo sancionador é medida excepcional, admitida somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do interessado, conforme o artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.784/1999. No caso, não foram realizadas diligências mínimas, como consultas a cadastros públicos, para localizar o agravado, invalidando a citação editalícia. 4. A ausência de notificação válida compromete os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), tornando nulo o processo administrativo.

5. A nulidade da citação editalícia impede a interrupção do prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital no processo administrativo sancionador é válida somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do autuado. 2. A ausência de notificação válida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do processo administrativo. 3. A nulidade da citação editalícia impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.784/1999, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não especificada no voto.

(N.U 1003738-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Portanto, ao realizar a notificação por edital sem esgotar as tentativas de cientificação por meios ordinários, a Administração incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Tal irregularidade macula o procedimento administrativo, tornando inválidos os atos subsequentes.

Diante do reconhecimento da nulidade da notificação por edital e, consequentemente, da invalidez do auto de infração, resta prejudicada a análise das demais alegações do agravante.

Ante o exposto, voto por
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da notificação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025